Tribunal: TRF3
Processo: 0012339-15.2018.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
42/1327)

0012339-15.2018.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0012339-15.2018.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: CLEONICE APARECIDA ALVES DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLA SAMANTA ARAVECHIA DE SA - SP220615-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL FRÁGIL E INCONSISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença de improcedência dos pedidos de reconhecimento de atividade rural no período de 1980 a 1990 e de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido é suficiente para comprovar o exercício de atividade rural pela autora no período de 1980 a 1990.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os documentos apresentados constituem apenas início de prova material, por indicarem vínculos rurais do genitor e circunstâncias familiares, sem demonstrar diretamente o labor rural da própria autora no período alegado.

O reconhecimento do tempo rural exige que o início de prova material seja corroborado por prova testemunhal consistente.

Os depoimentos colhidos em juízo mostram-se genéricos, apresentam divergências e não esclarecem a atuação da autora na alegada lide rural.

Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0012339-15.2018.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: CLEONICE APARECIDA ALVES DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLA SAMANTA ARAVECHIA DE SA - SP220615-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora (Id 341885509) contra a decisão monocrática (Id 341031023), que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos de reconhecimento de atividade rural e concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

Em suas razões recursais, sustenta a parte autora, em síntese, que a prova testemunhal produzida é capaz de corroborar o início de prova material do labor rural entre 1980 e 1990, pois os depoimentos confirmam que residia e trabalhava com seus pais e irmãos em regime de economia familiar, sendo irrelevantes eventuais imprecisões quanto ao tipo de lavoura em razão da antiguidade dos fatos. Argumenta que cumpriu integralmente o ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, uma vez que a prova documental, reforçada pela prova testemunhal, demonstra de forma suficiente o exercício da atividade rural no período indicado. Requer, assim, o provimento do agravo interno para julgar totalmente procedente a ação e reconhecer o direito à aposentadoria por tempo de contribuição, ou, subsidiariamente, a submissão do recurso ao colegiado.

Sem a apresentação de contrarrazões pelo ente autárquico, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o agravo ora analisado foi interposto no prazo legal.

Conforme consignado na decisão agravada, a documentação apresentada pela autora não é suficiente para comprovar, por si só, o exercício de atividade rural entre 1980 e 1990, pois os documentos juntados apenas indicam vínculos rurais do genitor e circunstâncias familiares, sem demonstrar diretamente o trabalho da própria autora no período. Nesses casos, seria necessária prova testemunhal firme e coerente para complementar o início de prova material; contudo, as declarações colhidas em juízo não se mostraram consistentes para confirmação do labor campesino alegado.

As razões recursais não evidenciam desacerto no decisum singular, motivo pelo qual adoto, como razões de decidir, os fundamentos nele consignados, nos seguintes termos:

“Do tempo rural

A parte autora, nascida em 01/11/1967, requer o reconhecimento do labor rural de 1980 a 1990 e a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (30/03/2017).

Consta da inicial haver exercido atividade rural de 1980 a 1990, "em companhia de seu genitor, na qualidade de meeiro, na propriedade rural Fazenda São Francisco, localizada em Londrina/PR, dedicando-se às lavouras de café, arroz, feijão e milho. Na época, o genitor além das terras tocadas em parcerias, realizava serviços gerais na propriedade, como empregado, razão pela qual, obteve o devido registro em CTPS" (Id 85408723, página 4).

Para fins de comprovação da atividade rural, a título de início de prova material, a parte autora juntou aos autos a certidão de nascimento de sua irmã, informando ter o nascimento ocorrido no Hospital Funrural de Tamarana, no Paraná (1976); a CTPS de seu genitor, constando o registro de contrato de trabalho como trabalhador rural de 03/09/1980 a 19/08/1996, na Fazenda São Francisco, em Londrina, no Paraná; sua própria CTPS, com anotação de contrato de trabalho como trabalhadora rural com início em 01/10/1990, além da certidão de casamento (1992), na qual seu cônjuge está qualificado profissionalmente como lavrador (Id 336818282, páginas 4/43).

Frise-se que a parte autora objetiva o reconhecimento de período remoto de atividade rural, de 1980 a 1990, sendo o contrato de trabalho do seu genitor um indicativo do labor no campo.

É certo que a jurisprudência do STJ, sensível à realidade social do trabalhador rural, admite a extensão aos filhos da qualificação de trabalhador rural apresentada pelo genitor.

Ocorre que a documentação em questão não caracteriza prova plena do labor rural, sendo necessário que prova testemunhal robusta confirme a realidade de trabalho da parte autora.

Ademais, no caso, sustenta a autora que o labor rural ocorreria de modo híbrido, dado que tanto haveria o trabalho em regime de economia familiar, quanto a condição de empregado rural de seu genitor.

Foram ouvidas duas testemunhas em Juízo.

A testemunha Joseilde de Oliveira declarou conhecer a autora desde 1980, pois ambas moravam na Fazenda São Francisco, no Paraná. Declarou que "tocavam café de porcentagem". Disse que Cleonice tinha doze ou treze anos e trabalhava. Declarou ter saído da fazenda em 1982, tendo Cleonice permanecido lá. Afirmou saber que Cleonice continuou na mesma fazenda até se mudar em 1990. Disse que, na fazenda, havia plantação de milho, feijão, arroz e café. Indagada, esclareceu que ninguém tinha carteira assinada à época (Id 340735212).

A testemunha Vanilda de Lima declarou que conhece a autora desde 1980, pois moravam na mesma fazenda, onde trabalhavam com suas famílias. Disse que permaneceu na Fazenda São Francisco de 1980 a 1990, no Paraná, sendo que saiu de lá em 1990, tendo a autora permanecido lá. Afirmou que conhecia a autora desde criança. Declarou que Cleonice sempre trabalhava na fazenda, onde se cultivava café, "o tempo todo foi café" (Id 340735213).

Com efeito, a prova oral revela-se frágil e inconsistente, apresentando contradições que impedem a formação de juízo seguro quanto ao efetivo exercício da atividade rural pela autora.

Embora ambas as testemunhas afirmem, de forma genérica, que a autora exerceu labor campesino entre 1980 e 1990, não há esclarecimentos suficientes sobre a forma como esse trabalho se desenvolvia. Enquanto Joseilde menciona a existência de diversas culturas, Vanilda afirma que havia apenas cultivo de café. Além disso, Joseilde deixou a fazenda em 1982, não podendo ter presenciado o labor da autora até 1990. Por sua vez, o relato de Vanilda é genérico e não detalha como se dava o trabalho rural.

Considerando os elementos constantes dos autos, verifica-se que a prova testemunhal apresentada não possui a consistência necessária para confirmar, com segurança, o exercício da atividade rural pela autora no período de 1980 a 1990. As declarações colhidas em juízo são genéricas, apresentam divergências quanto às culturas desenvolvidas na propriedade e não esclarecem a forma de atuação da autora nas atividades rurais. Diante disso, não é possível reconhecer o labor rural no intervalo requerido.” (Id 341031023)

Cumpre registrar que a técnica da fundamentação por referência (per relationem) possui respaldo expresso na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, em julgamento repetitivo (Tema no 1.306), fixou a tese de que a reprodução de trechos de decisão anterior é plenamente legítima como motivação judicial, desde que enfrentadas, ainda que de modo conciso, as questões relevantes suscitadas nos autos, não se exigindo a análise pormenorizada de todas as alegações ou provas.

No mesmo precedente, a Corte Especial também assentou que o § 3o do art. 1.021 do CPC não impede a utilização da técnica, especialmente quando o agravante apenas reitera fundamentos já examinados, hipótese em que se revela suficiente a remissão aos fundamentos anteriormente lançados.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL FRÁGIL E INCONSISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença de improcedência dos pedidos de reconhecimento de atividade rural no período de 1980 a 1990 e de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido é suficiente para comprovar o exercício de atividade rural pela autora no período de 1980 a 1990.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os documentos apresentados constituem apenas início de prova material, por indicarem vínculos rurais do genitor e circunstâncias familiares, sem demonstrar diretamente o labor rural da própria autora no período alegado.

O reconhecimento do tempo rural exige que o início de prova material seja corroborado por prova testemunhal consistente.

Os depoimentos colhidos em juízo mostram-se genéricos, apresentam divergências e não esclarecem a atuação da autora na alegada lide rural.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão